Tribunal: TJSP
Processo: 2375407-65.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CITAÇÃO POR CARTA – VALIDADE QUE NÃO PODE SER RECONHECIDA POR FALTA DE PROVA FIDEDIGNA DE CORRELAÇÃO ENTRE O LOGRADOURO DILIGENCIADO E A PARTE A SER CITADA
- Se mostra pertinente a providência determinada pelo R. Juízo a quo, consistente na realização de diligência, por meio oficial de justiça, no mesmo endereço para o qual a missiva fora encaminhada, tendente a efetiva

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CITAÇÃO POR CARTA – VALIDADE QUE NÃO PODE SER RECONHECIDA POR FALTA DE PROVA FIDEDIGNA DE CORRELAÇÃO ENTRE O LOGRADOURO DILIGENCIADO E A PARTE A SER CITADA
- Se mostra pertinente a providência determinada pelo R. Juízo a quo, consistente na realização de diligência, por meio oficial de justiça, no mesmo endereço para o qual a missiva fora encaminhada, tendente a efetiva citação pessoal da agravada, mormente para que não seja alegada nulidade dos atos processuais futuramente, já que o endereço em comento não possui qualquer correlação efetivamente comprovada com a agravada.
- As mensagens supostamente trocadas via WhatsApp não podem ser reputadas como prova suficiente de que elas se deram entre o patrono da agravante e a agravada, já que delas não consta o número do telefone da parte interlocutora, para que pudesse ser verificado qualquer liame entre ele e a agravada.
RECURSO IMPROVIDO